Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravada, pedindo a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, diante do desprovimento, por unanimidade, do agravo interno.

2. O acórdão embargado negou provimento, por unanimidade, ao agravo interno interposto pela parte embargada, mas deixou de aplicar qualquer multa.

3. De inteira aplicação ao caso dos autos o art. 1.021, §4o, do CPC, o qual estabelece que quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

4. Deve-se corrigir a omissão apontada, porquanto, tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, impõe-se a aplicação da referida multa, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC

5. Embargos acolhidos.